Tribunal: CARF
Processo: 13963.000116/2010-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-31

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13963.000116/2010-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.603 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2021
Recorrente
DALTON LUIZ BORTOLUZZI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos
requisitos legais e que atestem que o beneficiário do tratamento médico foi o
próprio contribuinte ou algum de seus dependentes relacionados na Declaração
de Ajuste Anual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Sávio Salomão de Almeida
Nóbrega, Débora Fófano Dos Santos, Wilderson Botto (Suplente convocado), Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 54, interposto contra decisão da DRJ em
Florianópolis/SC de fls. 38/43, a qual julgou procedente o lançamento de Imposto de Renda de
Pessoa Física – IRPF, de fls. 06/13, lavrado em 18/01/2010, referente ao ano-calendário de 2008,
com suposta ciência da RECORRENTE em 01/02/2010, conforme AR de fl. 32.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13963.000116/2010-92
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.603 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13963.000116/2010-92

O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado por: (i)
omissão de rendimentos de aluguéis ou Royalties recebidos de pessoas jurídicas; (ii) omissão de
rendimentos do trabalho com e/ou sem vínculo empregatício; (iii) dedução indevida de despesas
médicas; e (iv) dedução indevida de incentivo. Foi apurado o crédito tributário no montante de
R$ 31.791,46, já acrescido de multa de ofício de 75% e de juros de mora (até a lavratura).

Omissão de rendimentos de aluguéis ou Royalties recebidos de pessoas jurídicas
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, à fl. 07, foi
constatada omissão de rendimentos de aluguéis, conforme DIMOB apresentada pela
administradora de imóveis Locativa Empreendimentos Imobiliários, no valor total de R$
17.616,86, recebidos pelo RECORRENTE, das fontes pagadoras relacionadas abaixo:

Omissão de Rendimentos do trabalho com e/ou sem vínculo empregatício.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, à fl. 08, foi
constatada a omissão de rendimentos do trabalho com e/ou sem vínculo empregatício recebidos
pelo RECORRENTE, relativo à fonte pagadora INSS, sujeitos à tabela progressiva, no valor de
R$ 18.954,81, como demonstrado abaixo:

No ponto, aduz a fiscalização que referido montante compreende R$ 3.738,18 de
rendimentos tributáveis e R$ 15.216,63 referente à parcela isenta de contribuintes com 65 anos
de idade ou mais, conforme comprovante de rendimentos da fonte pagadora INSS. A parcela
isenta do 65 anos foi somada aos rendimentos tributáveis em razão da duplicidade com a fonte
pagadora Ministério da Saúde.

Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.603 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13963.000116/2010-92

Dedução indevida de despesas médicas
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, às fls. 09/10, foi
glosado o valor de R$ 21.982,64, indevidamente deduzido a título de despesas médicas, por falta
de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução, conforme abaixo relacionado:

Sobre este ponto, a autoridade lançadora esclareceu o seguinte:
Os valores R$ 2.730,00 (Rozangela Martins Baroni), R$ 750,00 (Sônia Cristina P.
Conti) e R$ 155,00 (Ortho-X) a paciente é Dagmar de M. S. Bortoluzzi, que apresentou
DIRPF em separado no modelo simplificado.
O recibo de R$ 100,00 (Sônia Cristina P. Conti) foi considerado dedutível.
Intimado (Intimação Malha Fiscal no 398/2009) o contribuinte não apresentou os
valores do plano de saúde discriminado por beneficiário. Sendo o contribuinte
cooperado médico, o mesmo está dispensado do pagamento do plano de saúde.
Glosa do valor de R$ 14.030,00 por falta de formalidade nos recibos (natureza do
serviço e endereço do emitente), pois os mesmos não atendem as condições estabelecida
pelo inciso III, do § 2, do art 8o, da Lei 9.250,00 de 26/12/1995.
Intimado (Intimação no 399/2009) o profissional , Juliano Z. Bortolotto, para confirmar
a emissão dos recibos e discriminar a natureza dos serviços, devo1vida pelo correio pelo
motivo mudou-se.

Dedução indevida de incentivo
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, à fl. 11, foi
glosado o valor de R$ 1.386,54, indevidamente deduzido a título de dedução de incentivo, por
falta comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
A autoridade fiscal esclareceu o seguinte:
Falta de previsão legal. Estatuto da Criança e do Adolescente - as contribuições devem
ser feitas diretamente aos fundos controlados pelos Conselhos Municipais, Estaduais e
Nacional dos Direitos e do Adolescente, que devem ser comprovados por documento
emitido pelos CONSELHOS.

Impugnação
O RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fl. 02 em 25/01/2010. Ante a
clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em Florianópolis/SC,
adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.603 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13963.000116/2010-92

Concorda com a omissão de rendimentos apontada pela fiscalização relativamente aos
aluguéis recebidos de pessoa jurídicas;
Já relativamente à dedução indevida de despesas médicas, alega estar juntando ao
processo recibo de pagamentos da Unimed (R$ 4.967,64) e do Dr. Juliano Bortolotto
(R$ 14.030,00) para anular a notificação atacada;
Em face do exposto requer o cancelamento do débito fiscal reclamado.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Florianópolis/SC julgou procedente o
lançamento (fls. 38/43).

Do Recurso Voluntário
O RECORRENTE, devidamente intimado da decisão da DRJ em 02/10/2012,
conforme edital no 047 de fl. 50/51, apresentou o recurso voluntário de fl. 54 em 24/10/2012.
Em suas razões, o RECORRENTE alegou o seguinte:
1 – Não concordamos pela não aceitação das Despesas Médicas, os recibos já foram
enviados, principalmente do Dr. Juliano Zanette Bortolotto (R$ 14.030,00) pois este
gasto foi realizado.
2 – Caso o fisco não aceitar as despesas lançadas pelo contribuinte, tomaremos
providência na justiça após este pedido.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

MÉRITO
Observa-se do breve recurso voluntário apresentado pelo RECORRENTE, que ele
se insurge exclusivamente em razão da glosa das despesas médicas pagas a UNIMED (R$
4.967,64) e ao Dr. Juliano Zanette Bortolotto (R$ 14.030,00). Alega que os recibos foram
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.603 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13963.000116/2010-92

enviados e o gasto efetivamente realizado, e que irá acionar a justiça caso a dedução não seja
reconhecida.
Sobre a dedução de despesas médicas, assim dispõe o art. 8o, § 2o, II, da Lei no
9.250/95:
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
Como é possível observar da norma acima, as despesas médicas (inclusive aquelas
com planos de saúde) devem observar a regra do art. 8o, §2o, inciso II, da Lei no 9.250/1995. Ou
seja, apenas aquelas despesas efetuadas pelo contribuinte, relativas ao próprio tratamento ou de
seus dependentes, são dedutíveis.
No caso, em relação à despesa com a UNIMED, a autoridade fiscal indicou que o
mesmo foi glosado pois o RECORRENTE “não apresentou os valores do plano de saúde
discriminado por beneficiário” (fl. 10). Quando de sua impugnação, o contribuinte acostou aos
autos o contrato de fls. 16/31, a carta de fl. 15 e o extrato de pagamento de fl. 14. Contudo, como
bem observou a autoridade julgadora de primeira instância, tais documentos não são suficientes
para comprovar que a totalidade do valor pago à UNIMED é passível de dedução pelo
contribuinte.
Como exposto, apenas são dedutíveis as despesas efetuadas pelo contribuinte
relativas ao próprio tratamento ou de seus dependentes. Se, da totalidade do valor mensal pago,
apenas R$ 300,00, por exemplo, for relativo ao contribuinte e o restante for relativo a planos de
pessoas que não figuram como dependentes em sua declaração de imposto de renda, obviamente
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.603 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13963.000116/2010-92

que apenas os R$ 300,00 poderiam ser deduzidos na declaração do imposto de renda do
RECORRENTE.
Por tal motivo, era necessário o contribuinte trazer aos autos o extrato da
UNIMED contendo a relação discriminada de cada beneficiário do plano e o valor
respectivamente correspondente (como requereu a autoridade fiscal).. Somente assim o
contribuinte poderia comprovar os pagamentos que efetuou relativos ao próprio tratamento e ao
de seus dependentes, a fim de atestar a legitimidade da dedução pleiteada.
No entanto, não é possível concluir pela dedutibilidade do valor pago à UNIMED
apenas com os documentos acostados aos autos. Portanto, deve ser mantida a glosa.
Quanto ao valor de R$ 14.030,00 declarado como pago ao Dr. Juliano Zanette
Bortolotto, a autoridade lançadora esclareceu que sua glosa se deu “por falta de formalidade nos
recibos (natureza do serviço e endereço do emitente), pois os mesmos não atendem as condições
estabelecida pelo inciso III, do § 2, do art 8o, da Lei 9.250,00 de 26/12/1995” (fl. 10).
Quando da sua impugnação, o RECORRENTE trouxe aos autos uma declaração
do referido profissional médico, na qual este declara o valor recebido do RECORRENTE a título
de honorários médicos (fl. 04).
Contudo, entendo que tal documento não supriu a deficiência apontada pela
autoridade lançadora para a não aceitação dos recibos apresentados quando da fase de
fiscalização.
Conforme o já transcrito art. 8o, §2o, inciso III, da Lei no 9.250/1995, as deduções
de despesas médicas limitam-se a pagamentos especificados e comprovados. Ou seja, apesar de a
declaração de fl. 04 suprir a ausência do endereço do prestador dos serviços médicos, ela não
especificou a natureza dos serviços prestados, requisito exigido pela lei e solicitado pela
autoridade lançadora para fins de comprovação da despesa declarada.
Portanto, entendo que deve ser também mantida a glosa dos R$ 14.030,00
declarados como pagos ao Dr. Juliano Zanette Bortolotto, já que o contribuinte não supriu a falha
apontada pela autoridade fiscal para a não aceitação de tal despesa.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
nos termos das razões acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital